Tribunal: STF
Processo: Rp 1016
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-20
Data de publicação: 1979-09-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
EM SE TRATANDO DE LEIS ANTERIORES A CONSTITUIÇÃO FEDERAL VIGENTE,
NÃO HÁ QUE SE COGITAR - COMO TEM ENTENDIDO O S.T.F. - DE
INCONSTITUCIONALIDADE, MAS, SIM (E SE FOR O CASO), DE REVOGAÇÃO,
MATÉRIA ESTRANHA A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
E INCABIVEL A REPRESENTAÇÃO COM O FITO DE OBTER-SE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM ABSTRATO EM FACE DE CONSTITUIÇÃO JA
REVOGADA AO TEMPO DA PROPOSITURA DESSA AÇÃO.
REPRESENTAÇÃO NÃO CONHECIDA.